Tribunal: TJES
Processo: 0002616-96.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002616-96.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002616-96.2021.8.08.0006

APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Weverton dos Santos Nascimento
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 11/8/2021, por volta das 15h, na rua Rio Santa Maria, bairro Segato, Aracruz, o apelante trazia consigo 15 (quinze) pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Em suas razões recursais, o apelante requer a declaração de nulidade da sentença, pois não havia sido juntado o laudo toxicológico definitivo. Além disso, pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela fixação dos honorários advocatícios.

Prefacialmente, o apelante sustenta que não há
comprovação da materialidade
delitiva, posto que o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória. Contudo,
não lhe assiste razão
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos excepcionais,
quando comprovada a materialidade por outros meios robustos
,
é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos
. Senão vejamos:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). 2. Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha. 3. Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas [...] (AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

No mesmo sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

[...] Em casos excepcionais, quando comprovada a materialidade por outros meios robustos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 042190011355, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Compulsando os autos, pude verificar que
o laudo definitivo
foi colacionado aos autos posteriormente (folha 92) e
confirma integralmente o teor do laudo de constatação provisória
.

Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

A
materialidade

delitiva

encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (folha 10),
pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 11/12) e
pelo
boletim unificado (folhas 14/16).

Já a
autoria
resta evidente diante da prova oral produzida,
em especial, pela confissão do apelante
.

Em seu interrogatório judicial (mídia audiovisual),
o recorrente confessou a prática delitiva
, afirmando que teria recebido as drogas de terceira pessoa para revender.

O
policial militar
Douglas Ferreira Soares, em juízo
(mídia audiovisual), confirmou os fatos narrados na exordial, acrescentando que o recorrente era envolvido com o tráfico de drogas havia muito tempo, tendo o abordado diversas vezes em pontos de venda de drogas.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que trazia consigo drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Embora não tenha havido insurgência, destaco apenas
inexistirem equívocos a serem reparados na dosimetria da pena
, porquanto,
na primeira fase
, a pena foi fixada no patamar mínimo
;
na segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, que não foi aplicada em razão da súmula 231 do STJ ; e,
na terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
(artigo 33, §2º, alínea b, do CP).

Em relação ao
pedido de assistência judiciária gratuita
, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Crimina, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito,

negar-lhe provimento
.

Fixo os honorários recursais ao defensor dativo em R$500,00 (seiscentos reais), atento aos critérios valores estabelecidos no artigo 85 do CPC e na tabela profissional.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO JUNTADOS. CONFISSÃO E DEMAIS PROVAS PRESENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando presentes os laudos toxicológicos, provisório e definitivo, bem como a confissão do Recorrente e demais provas produzidas durante a instrução, não há como se absolver o Recorrente da condenação imposta.

2. As matérias relativas aos custos do processo são de competência do Juízo das execuções penais.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.